Tribunal: TJSP
Processo: 1531060-48.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA e RECEPTAÇÃO DOLOSA. Preliminares de conversão do julgamento em diligência e de cerceamento de defesa rejeitadas. Mérito. Absolvição por insuficiência de provas mantida. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Rejeitado o pedido defensivo para a mudança do fundamento absolutório. Apelos desprovidos.